Tribunal: STF
Processo: RMS 31777
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO ENDEREÇADA A IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. ÓBICE DO ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E DA SÚMULA Nº 268/STF.



    1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 268/STF, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado.



    2. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.